Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715755-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PHILIP RODRIGUES ROSA, ALINE VIEIRA CERQUEIRA, CARLOS GILVAN VIEIRA DA SILVA, BYRON VINICIUS COQUEIRO DE OLIVEIRA, IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS, MACKSUEL CAVALCANTE CAMELO CAMPOS, RAMON SOUSA DOS SANTOS, WILTON NUNES DA SILVA JUNIOR, LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réus, ALINE VIEIRA CERQUEIRA e CARLOS GILVAN VIEIRA DA SILVA, no primeiro grau, manifestaram interesse em recorrer da sentença (ID 77991624). Nesta instância recursal, intimado a apresentar as razões recursais, por meio de advogado constituído nos autos, os réus quedaram-se inertes (id. 78664252/78200665). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo derradeira oportunidade ao réu, por meio de seu advogado constituído, para que apresente as razões no prazo legal. Decorrido o prazo sem manifestação, promova a Secretaria a intimação pessoal dos réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constituam novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretende ser defendido pela Defensoria Pública, alertando-os que em caso de inércia a Defensoria Pública será nomeada para patrocínio da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora